Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A NORMA LEGAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP PARA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I - A Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a segurança jurídica, inclusive ao dispor no art. 5o, XL, que somente a lei poderá retroagir para beneficiar o agente condenado definitivamente, o que se reflete também no art. 6o da LINDB.
II - Não se desconhece a necessidade de se observar o sistema de precedentes estabelecido pelo Código Civil, porém os enunciados e temas proferidos em sede de recursos repetitivos não podem ser equiparados a norma legal, cuja competência para a criação é exclusiva do Poder Legislativo.
III - O STJ firmou no Tema 136 a exegese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão, se constitucional ou infraconstitucional (AR 2572).
IV - No campo da revisão criminal, igualmente, é firme o posicionamento de que não cabe a ação para modificar sentença transitada em julgado, com base em alteração de entendimento jurisprudencial. Precedentes.
V - O agravante foi condenado por sentença transitada em julgado no ano de 2018, época em que a jurisprudência entendia compatíveis a causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado, sendo o acordão que estabeleceu o Tema 1087 publicado apenas em 27/6/2022.
VI - Não há que se falar em competência do d. Juízo da Execução para aplicar em feitos acobertados pela coisa julgada, o entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1087.
VII - Recurso conhecido e desprovido.